Tribunal: TJMT
Processo: 1028151-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028151-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI - CNPJ: 06.993.912/0001-98 (AGRAVANTE), AMARO CARDOSO ARTEIRO NETO - CPF: 265.936.290-49 (AGRAVADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), SERGIO DALLAROSA - CPF: 204.898.890-34 (AGRAVADO), SERGIO LUIS MOREIRA - CPF: 380.543.370-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI

AGRAVADO(S): AMARO CARDOSO ARTEIRO NETO e outros

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL.
SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o benefício previdenciário do executado, que possui natureza alimentar, pode ser objeto de penhora parcial, em observância ao art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O salário e outros rendimentos de caráter alimentar são, em regra, impenhoráveis, salvo em situações excepcionais, desde que observada a subsistência digna do devedor e sua família.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça permita a penhora de parte do salário em casos excepcionais, a análise do caso concreto demonstrou a insuficiência de elementos que comprovem a possibilidade de constrição sem comprometer a dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A penhora de percentual sobre benefício previdenciário de natureza alimentar é excepcional e depende da demonstração inequívoca de que não comprometerá a subsistência digna do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1906957/SP, Rel.
Min. Marco
Aurélio

Bellizze
, T3, j. 22.03.2021; TJ-MT 1023295-71.2020.8.11.0000,
Rel
.
Des
.
Dirceu dos Santos, j. 17.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
TUTELA RECURSAL
movido por
RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI
contra decisão interlocutória
(ID. 159646370–
autos de origem PJE No 0016482-49.2014.8.11.0002
) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) benefício do INSS do executado Amaro Cardoso Arteiro Neto e Outros.

Em razões recursais, alega
que a execução perdura desde 2015, e a penhora de apenas uma porcentagem da verba de natureza alimentar não fere o espírito do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Agravante
argumenta
que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade disposta no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, quando se trata de execução de verba de caráter alimentar.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória
atacada e dar total provimento ao referido agravo,
no sentido
de
que seja determinada a penhora de 30% do benefício do INSS que o executado, ora agravado, recebe do INSS.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID.
243754195.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 244611150.

Contrarrazões apresentado em ID. 254995170.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI

AGRAVADO(S): AMARO CARDOSO ARTEIRO NETO e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
movido por
RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI
contra decisão interlocutória (ID. 159646370–
autos de origem PJE No 0016482-49.2014.8.11.0002
) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) benefício do INSS do executado Amaro Cardoso Arteiro Neto e Outros.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de 30% do benefício do INSS que o executado, ora agravado, recebe do INSS.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela, o juízo singular consignou que:

“[...]
Por meio da petição de Id. 139935407, a parte exequente requereu a penhora de 30% (trinta por cento) benefício do INSS do executado AMARO CARDOSO ARTEIRO NETO.

Decido.

Tratando-se de verba impenhorável, a princípio, a penhora do benefício previdenciário deve ser deferida apenas em caráter excepcional.

Assim, por ora,
INDEFIRO
o pedido.

Ato contínuo,
INTIME-SE
o exequente para que promova o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando bens passíveis de constrição ou
requerendo o arquivamento dos autos sem baixa na distribuição, nos termos do art. 921, § 2o do CPC.

Na eventualidade do credor permanecer silente, desde logo,
SUSPENDO
a presente execução, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC.

Por corolário,
ENCAMINHEM­-SE
os autos ao arquivo provisório. Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC).

Transcorrido tal prazo,
INTIME­-SE
o credor para promover o andamento do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para prosseguimento da execução (art. 921, § 3o, do CPC).
[...]”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

De fato o agravado não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao
percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Neste mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (
art
. 649, IV, do CPC/1973;
art
. 833, IV, do CPC/2015) pode ser
excepcionada
, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1906957 SP 2020/0306526-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)

Na hipótese, verifico que a Declaração de Imposto de Renda acostada sob ID. 137180507 dos autos de origem indica que o agravado possui bens e direitos na ordem de R$ 1.458.909,57 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e nove reais, cinquenta e sete centavos). Logo, a penhora de 30% do modesto valor percebido a título de aposentadoria evidentemente não ensejará prejuízos ao agravado
.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024